Tribunal: TJES
Processo: 5022010-38.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Representação comercial
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022010-38.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL OLIVEIRA SILVA VARGAS

APELADO: ESTRELA ORGANIZACOES DE PETROLEO LTDA e outros (4)

RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE HIPOTECA. LEGITIMIDADE DE SÓCIO-ADMINISTRADOR PARA CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA. DESVIO DE FINALIDADE E FRAUDE NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de revisão contratual, na qual a parte autora pleiteava a nulidade ou revisão de cláusula de hipoteca constituída em garantia contratual por entender que o ato violaria normas societárias, além de configurar desvio de finalidade e beneficiar empresa diversa da garantidora. Postulou-se, ainda, a declaração de quitação da obrigação e a condenação dos apelados nas verbas de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) rejeitar ou acolher a preliminar de inovação recursal relativa a alegações de vício de vontade, fraude e conluio; (ii) examinar a admissibilidade do recurso à luz do princípio da dialeticidade; (iii) definir se a cláusula hipotecária é válida, eficaz e regularmente constituída à luz do contrato social e da legislação civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações de vício de vontade, fraude, conluio e desvio de finalidade não constituem inovação recursal, pois se apresentam como desdobramentos da causa de pedir originalmente deduzida, relacionada à legalidade da inclusão de empresa no contrato de hipoteca.

As razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, o que afasta a alegada violação ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

O contrato social da empresa garantidora confere ao sócio-administrador poderes expressos para representá-la isoladamente, afastando a exigência de deliberação majoritária prevista no art. 1.015 do Código Civil.

A hipoteca foi regularmente ajustada no contexto de reestruturação de dívida da própria empresa garantidora, sendo infundada a alegação de benefício exclusivo a terceiros.

Não há elementos nos autos que demonstrem fraude, conluio ou desvio de finalidade na constituição da garantia.

A ausência de registro imobiliário impede a eficácia da hipoteca contra terceiros, mas não compromete sua validade entre as partes.

A suposta quitação do débito não restou comprovada nos autos, havendo, inclusive, indicativo de inadimplemento da obrigação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de vício de vontade e desvio de finalidade, quando vinculada à causa de pedir inicial, não configura inovação recursal.

Considera-se atendido o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença.

A existência de cláusula contratual que confere poderes de administração e representação isolada ao sócio-administrador afasta a exigência de deliberação majoritária para constituição de garantia.

A ausência de registro da hipoteca não invalida o negócio jurídico entre as partes contratantes, apenas impede sua oponibilidade a terceiros.

A constituição de garantia em favor de terceiro, quando autorizada contratualmente e vinculada às atividades da empresa, não configura irregularidade societária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares suscitadas pela apelada e CONHECER do recurso de apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões a recorrida
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
argui a inovação recursal quanto a tese de nulidade do ato por vício de vontade, fraude, conluio e desvio de finalidade na gestão societária.

Pontuo que a mudança de teses defensivas na seara recursal caracteriza inovação vedada pelo ordenamento jurídico, na medida em que, em grau de apelação, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância (art. 1.013, §1º do CPC).

Nesta hipótese, da análise da inicial observa-se que a autora questiona a inclusão do
AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA.
no acordo em que foi ajustada a hipoteca do imóvel como garantia contratual, bem como os reais interesses dessa conduta, de modo que as alegações recursais sobre eventual vício de vontade, fraude, conluio e desvio de finalidade constituem meros desdobramentos daquele argumento inicial, não constituindo inovação recursal.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
também aduziu que o recurso interposto pela autora carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca diretamente a sentença de improcedência com base em argumentos que foram rejeitados em primeira instância, o que se considera suficiente para fins de observância do princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAQUEL OLIVEIRA SILVA VARGAS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 17043684), que, nos autos da ação de revisão contratual que move em desfavor de
ESTRELA ORGANIZAÇÕES DE PETRÓLEO LTDA.
,
AUTO POSTO 5 ESTRELAS LTDA.
,
LEANDRO RAFAEL LITZKE
,
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

e

DARCI EMERICH
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais juntadas no evento nº 17043693, a recorrente sustenta, em síntese, que
(i)
houve violação ao art. 1.015 do Código Civil, porquanto a hipoteca de imóvel de propriedade da empresa da qual é sócia foi efetuada sem deliberação da maioria dos sócios, configurando ato de gestão que extrapola os poderes ordinários do sócio-administrador;
(ii)
a cláusula hipotecária foi firmada sem sua anuência, o que macula a validade do contrato e impõe sua nulidade ou, ao menos, revisão judicial;
(iii)
não houve benefício à empresa Estrela Organizações de Petróleo LTDA com a constituição da garantia em favor de empresa terceira (Auto Posto 5 Estrelas EIRELI), administrada por parentes do sócio Darci Emerich, evidenciando desvio de finalidade e confusão patrimonial;
(iv)
a cláusula já perdeu sua eficácia porque a dívida original fora quitada, mantendo-se, todavia, a constrição injustificadamente;
(v)
a sentença não apreciou integralmente os fundamentos jurídicos invocados, especialmente quanto à ausência de deliberação majoritária, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC; e que
(vi)
não houve sequer registro da hipoteca no cartório de imóveis, o que comprovaria sua ineficácia jurídica.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que: a) seja reconhecida a nulidade da cláusula hipotecária; b) seja afastada a vinculação da empresa Estrela Organizações de Petróleo LTDA às obrigações assumidas por terceiros; ou, subsidiariamente, c) seja promovida a revisão da cláusula; d) seja declarada a quitação da obrigação; e) os apelados sejam condenados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Consoante se extrai dos documentos encartados aos autos, especialmente o contrato social da empresa
ESTRELA ORGANIZAÇÕES DE PETRÓLEO LTDA.
, o sócio-administrador
DARCI EMERICH
detinha expressamente poderes de administração e representação isolada da sociedade, conforme Art. 8º, alínea “e”, do instrumento, abaixo transcrito (evento nº 17043449):

Art. 8º – Compete aos administradores:

[...]

e_ - os administradores, poderão agir, sempre isoladamente, representando e obrigando a sociedade, em todos os atos negociais.

[...]

Não se trata, portanto, de hipótese de silêncio contratual que demandasse deliberação conjunta nos moldes do art. 1.015 do Código Civil, o qual, por sua própria natureza jurídica, tem aplicação supletiva e subsidiária, o que afasta a pretensa exigência de deliberação majoritária para a prática do ato jurídico que consubstanciou a oneração do imóvel da sociedade.

Quanto à alegada quitação do negócio jurídico como circunstância apta à desconstituição da garantia hipotecária, o termo de acordo juntado no evento nº 17043451, revela que a constituição da garantia se deu no contexto de reestruturação de dívida da própria sociedade
ESTRELA ORGANIZAÇÕES DE PETRÓLEO LTDA.
junto à fornecedora Ipiranga, não se limitando a garantia à quitação do débito, mas também à adimplência do contrato de operação no prazo de sua vigência, conforme delineado pela cláusula 3.2 do ajuste, abaixo transcrita:

3.2. Cumpridas as obrigações do “Contrato de Operação de Posto Ipiranga” no prazo de sua vigência, estabelecida nesse Acordo (5 anos), não sendo interesse de ambas as PARTES a renovação, caso não haja qualquer débito vencido ou a vencer e/ou qualquer inadimplemento por parte do DEVEDOR/REVENDEDOR e estando o Posto devidamente descaracterizado, exonera-se a garantia ora constituída.

Outrossim, ainda que os efeitos do contrato favorecessem também outra pessoa jurídica, não há elementos nos autos que comprovem fraude, conluio, abuso de poder ou desvio de finalidade. A utilização do patrimônio da empresa em negócios jurídicos interdependentes, desde que autorizada contratualmente e voltada à manutenção das atividades comerciais, não configura, por si só, irregularidade societária.

No que tange à suposta quitação da dívida, a apelante busca sustentar que a garantia tornou-se excessivamente onerosa e desnecessária. No entanto, nos autos da execução n.º 0028054-04.1998.8.08.0048, movida pela credora
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
, há indicativo da inexecução do acordo, mormente no tocante ao não cumprimento da obrigação de formalizar o registro da garantia hipotecária.

Por fim, sobre a alegada ineficácia da hipoteca por ausência de registro imobiliário, é imperioso lembrar que a ausência de averbação da hipoteca impede sua oponibilidade
erga omnes
, mas não descaracteriza sua validade
inter partes
. O negócio jurídico é plenamente eficaz entre as partes contratantes e sua não formalização junto ao registro de imóveis somente repercute sobre terceiros estranhos à relação obrigacional, o que não é objeto da presente lide.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação delineada,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), de modo que a verba sucumbencial passa a totalizar 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.